Tribunal: STF
Processo: ARE 1328186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 247-248, Doc. 1):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CSLL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA de 20%, NOS TERMOS DO ART. 3°, INCISO I, DA REDAÇÃO EM VIGOR DA LEI N° 7.689/88. MP n° 675/2015 (CONVERTIDA NA LEI n° 13.169/2015). POSSIBILIDADE. 
    I. Nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 
    II. O direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser líquido e certo, assim entendido aquele que decorra de fatos incontroversos, demonstrados por meio de prova pré -constituída. 
    III. A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade da majoração da alíquota da CSLL, prevista nos termos do art. 3°, inciso I, da redação em vigor da Lei n° 7.689/88 - que foi conferida pela Medida Provisória (MP) n° 675/2015 (posteriormente convertida na Lei n° 13.169/2015). 
    IV. A teor do disposto no § 9°, do art. 195 da Lei Maior, foi expressamente conferida ao legislador, a opção de estabelecer alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, "em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho", autorizando, portanto, tratamento não isonômico, a serem estabelecidos por lei, tendo como escopo justamente a efetivação do princípio da isonomia (art. 150, II, da CF/88), ressaltando-se que tal sistemática harmoniza-se com os princípios da solidariedade e da universalidade a que estão jungidas as contribuições sociais, como a CSLL, permitindo-se a incidência de alíquotas distintas para os contribuintes. 
    V. Não há óbice ao tratamento diferenciado atribuído às instituições financeiras e assemelhadas. Destarte, não há qualquer violação ao art. 246 da Constituição Federal. 
    VI. Apelação não provida.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 249-254, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 265, Doc. 1)
    No apelo extremo (fls. 283-310, Doc. 1), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente sustenta, em síntese, ter o acórdão recorrido violado os artigos 5°, caput; 60, §4°, IV; 145, §1°; 150, II e IV; e 195, I, "c", e §9°; e 246 da Constituição, ao reconhecer a constitucionalidade da majoração da alíquota da CSLL veiculada pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei 13.169/2015.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no RE 659.534-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma; e ARE 949005 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma (fls. 14-16, Doc. 2).
    No Agravo, a parte recorrente refutou o referido argumento, defendendo a inexistência de jurisprudência pacificada na SUPREMA CORTE, contrária à sua pretensão (fls. 30-34, Doc. 2).
    É o relatório. Decido.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou pela possibilidade da majoração de alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido por meio de Medida Provisória. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO–CSSL. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEDIDA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO EQUIPARAR TRIBUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1218829-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019)
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS PARA REEDIÇÃO. SÚMULA 651 DO STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é constitucional a majoração da alíquota da CSLL pela MP 1.807/1999 e suas reedições. Súmula 651 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 804.464 ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 30/9/2015) 
    Por outro lado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento pela validade da criação de alíquotas diferenciadas de contribuição social em razão da atividade econômica exercida pelo contribuinte, conforme disposto no artigo 195, § 9º, da Constituição Federal. Vejam-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1243054 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/06/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Alíquota diferenciada. Instituições financeiras e equiparadas. 4. Inexistência de afronta ao princípio da isonomia tributária. 5. Precedentes de ambas as turmas e do Plenário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1108815AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 06/06/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CSLL. MP nº 675/15. Lei nº 13.169/15. Artigo 246 da CF/88. Majoração de alíquota anteriormente fixada. Ausência de regulamentação. Artigo 195, § 9º, da CF/88. Diferenciação de alíquotas. Possibilidade. 1. A MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15, não regulamentou emenda constitucional, mas apenas majorou a alíquota da CSLL já anteriormente exigida. 2. O art. 246 da Constituição Federal veda a edição de medida provisória que regulamente dispositivos da Carta Magna objetos de alteração por emendas constitucionais promulgadas de 1º de janeiro de 1995 até a data da promulgação da EC nº 32, de 2001. 3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de se estabelecerem alíquotas diferenciadas de contribuição social em razão, dentre outros critérios, da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.113.061-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/6/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A atribuição de alíquota diferenciada a determinada atividade econômica (instituições financeiras) não viola o princípio da igualdade, assim como não é dado o Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, equiparar cargas tributárias entre contribuintes distintos, com base no referido princípio. Precedentes. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal, por expressa dicção legal e como atesta o Tribunal de origem. Precedente: RE-AgR 528.160, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.06.2013. 4. A majoração de alíquota de CSLL por medida provisória não atrai a aplicação obstativa do art. 246 da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 659.534/PR – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/10/17) 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente